Tribunal: TJSP
Processo: 2184333-87.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO. Ação de cobrança. Seguro para riscos de engenharia das obras de construção de empreendimento imobiliário. Prescrição. Prazo anual (art. 206, §1o, II CC). Prazo prescricional que é contado da ciência pelo segurado do fato gerador da pretensão que, no caso, correspondente à recusa de pagamento da indenização manifestada pela seguradora. Precedentes. Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO. Ação de cobrança. Seguro para riscos de engenharia das obras de construção de empreendimento imobiliário. Prescrição. Prazo anual (art. 206, §1o, II CC). Prazo prescricional que é contado da ciência pelo segurado do fato gerador da pretensão que, no caso, correspondente à recusa de pagamento da indenização manifestada pela seguradora. Precedentes. Recurso desprovido.